Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720076-50.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JÂNIO JACKES DE SOUZA SANTOS QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA RECÍPROCA. CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. 2. Na legítima defesa, é essencial que a agressão repelida seja injusta, caso contrário, não está caracterizada a referida excludente de ilicitude, sendo o que doutrina denomina de legítima defesa recíproca. 3. O pedido de isenção do pagamento das custas deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 386 do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas de que teria cometido agressão contra a vítima. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, cingindo-se a reproduzir as literais disposições da CF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386 do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “As provas coligidas aos autos demonstram que o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo, pois, ser mantida a sua condenação” (ID 21799911). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque, conforme mencionado, o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma o acórdão objurgado teria violado os mencionados dispositivos constitucionais. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, a transcrição literal dos dispositivos constitucionais que entende ofendidos e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal infringência. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. O mesmo veto sumular impede a admissão do extraordinário pelo fundamento da alínea "c", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027